Tribunal: STF
Processo: RHC 61109
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-02
Data de publicação: 1983-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 171, PAR-2, DO CÓDIGO PENAL. O CITADO DISPOSITIVO NÃO CONTEMPLA A HIPÓTESE DE PROMITENTE COMPRADOR QUE NÃO REGISTRA SUA PROMESSA, E, POR ISSO, NÃO PODE
OPÔ-A AO QUE, POSTERIORMENTE, RECEBEU DE PROMITENTE VENDEDOR O MESMO IMÓVEL "ALIENATIONS CAUSA" OU EM GARANTIA E REGISTROU O INSTRUMENTO EM QUE SE CONSUBSTANCIOU ESSE SEGUNDO NEGÓCIO JURÍDICO.
POSSIBILIDADE, PORÉM, DE O FATO, EM FACE DE CIRCUNSTÂNCIAS OCORRENTES NO CASO, MAS NÃO DESCRITAS NA DENUNCIA EM CAUSA, VIR A CONSTITUIR CRIME PREVISTO EM OUTRO DISPOSITIVO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE, PARA DECLARAR INEPTA A DENUNCIA.